Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721575-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA PEREIRA RATTO RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÊMETROS. 1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 2. O benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e sujeita-se à prescrição apenas das prestações vencidas nos últimos cinco (5) anos. 3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 5. Apelação desprovida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Analisando os embargos de declaração opostos pela recorrida, o órgão julgador decidiu (ID 0721575-82): “Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para reconhecer a omissão no acórdão embargado e dar provimento à apelação interposta pela embargante para rejeitar os pedidos formulados na ação pela embargada e manter o benefício previdenciário suplementar nos exatos termos pactuados entre as partes. Inverto o ônus da sucumbência e condeno a embargada a pagar honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa nos termos dos arts. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. É como voto”. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 424 do Código Civil, porque o REG/REPLAN perpetuou a ofensa ao princípio da isonomia aos participantes, ao estipular tratamento diferenciado para a aposentadoria de homens e mulheres, em afronta ao Tema 452 da repercussão geral no STF, não havendo que se falar em novação ou renúncia de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, repetindo as alegações do item “b” do especial. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 54401465). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 424 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A documentação colacionada aos autos demonstra que a embargada associou-se à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) em 1.8.1977 e vinculou-se ao regulamento do plano de benefícios (REG) (id 43741759, p. 1). A apelada migrou para o regulamento de plano de benefícios (REB) em 15.2.2002 (id 43741759, p. 5-9). A suplementação à aposentadoria por tempo de contribuição foi requerida em 19.5.1994 (id 43741759, p. 12). A adesão ao termo de adesão às regras de saldamento do regulamento básico do plano de benefícios (REG/Replan) e novação de direitos previdenciários ocorreu em 25.7.2006 (id 43741759, p. 1). É de rigor mencionar que referido negócio jurídico trouxe previsão explícita de que sua adesão configuraria novação de direitos. A CLÁSULA QUINTA do termo de saldamento assim dispôs o seguinte: CLÁUSULA QUINTA - NOVAÇÃO DE DIREITOS: a partir da assinatura do presente TERMO DE ADESÃO as regras constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano (...) passam a reger a relação jurídica entre o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF. Destaco que a apelada não comprovou vícios de consentimento na pactuação do termo de saldamento e, tampouco, trouxe demonstrativos de que os cálculos realizados na apuração do benefício saldado contêm resquícios da violação ao princípio da isonomia. O sopesamento das circunstâncias fáticas e das regras extraídas do regulamento básico do plano de benefícios (REG/Replan) da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) transparece que houve a novação da obrigação pactuada entre as partes, de modo que somente seria cabível o pagamento de eventual diferença acaso demonstrada a perpetuação da incidência do fator redutor relativo à idade com diferenciação de gênero sobre o cálculo do benefício saldado, o que não se vislumbra nos autos. Entendo, portanto, que não existem diferenças salariais a serem reconhecidas e pagas em benefício da apelada” (ID 49024347). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada afronta ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 54401465). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025